Tribunal: STF
Processo: HC 188657
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIOS TENTADOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sílvio Correia de Lima, em causa própria, contra decisões do Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Leopoldo de Arruda Raposo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.10.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 518.959/SP, e do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, em 13.9.2019, negado seguimento ao Habeas Corpus n. 532.004/SP. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido condenado o paciente à pena de trinta e seis anos, três meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais dezesseis dias-multa, pela prática do delito previsto na última parte do § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 (duas vezes) (latrocínio tentado), na forma do art. 70, última parte (concurso formal impróprio), todos do Código Penal, tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 44-55, e-doc. 7).
    3. A defesa do paciente interpôs a Apelação n. 0009432-97.2017.8.26.0050 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso em julgado cuja ementa foi redigida nos termos a seguir:
    “Latrocínios tentados – pleitos de absolvição – improvido - provas seguras de autoria e materialidade – pleito de reconhecimento da nulidade parcial da sentença em razão da não fundamentação acerca do concurso formal impróprio ou seu afastamento – improvido – decisão correta, com fundamentação sucinta e suficiente na sentença hostilizada - penas bem calculadas – regime fechado – recurso improvido” (fl. 57, e-doc. 7). 
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 518.959/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, Leopoldo de Arruda Raposo, em 2.10.2019. E também o Habeas Corpus n. 532.004/SP, negado seguimento, em 13.9.2019, pelo Relator, Ministro Jorge Mussi.
    5. Essas decisões são objeto da presente impetração, na qual o impetrante/paciente alega que “não concorreu para qualquer fase do evento criminoso que lhe é imputado. A injustiça é gritante, pois, como será demonstrado, o paciente é inocente. As provas dos autos que militam em seu favor, a falta de realização das perícias obrigatórias, os depoimentos das testemunhas, a dispensa da testemunha presencial dos disparos pelo juiz singular e a inépcia da defesa, constituída pelo magistrado, tudo isso contribuiu para dar lastro ao injusto decreto condenatório do paciente” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatiza que “há visível inércia por parte da Defensoria Pública nomeada pelo juiz para defender o paciente, tendo esta atuado de forma meramente formal, não oferecendo qualquer resistência ao órgão acusador, mesmo sabendo que dos envolvidos na denúncia, o paciente era inocente, não solicitou nenhuma diligência, assim como não insistiu na oitiva da testemunha presencial, bem como não solicitou as imagens das câmaras existentes no local, que eram várias a comprovar que quem empunhava o revólver – calibre 38 e efetuou o único disparo que atingiu o segurança privado Jaime Wilson de Souza, foi o também segurança, João Luiz Bezerra, e não o paciente” (fl. 4, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer a concessão da ordem impetrada, com base no artigo 648, VI, do CPP, decretando-se a anulação a partir da oitiva das testemunhas de acusação e/ou a partir do patrocínio da defesa constituída pela magistrada, com a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente e a expedição de alvará de soltura em seu favor” (fl. 48, e-doc. 1).
    Em 16.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal determinou a intimação da Defensoria Pública da União para prestar assistência ao paciente e providenciar a juntada de peças (e-doc. 3).
    A Defensoria Pública da União, em atenção ao despacho proferido pelo Presidente deste Supremo Tribunal, juntou cópia integral do HC n. 518.959 e do HC n. 532.004, que tramitaram no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisões monocráticas do Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Leopoldo de Arruda Raposo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.10.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 518.959/SP, e do Ministro Jorge Mussi, em 13.9.2019, negado seguimento ao Habeas Corpus n. 532.004/SP. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que o acórdão da Apelação n. 0009432-97.2017.8.26.0050 transitou em julgado em 20.6.2018.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
     
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    8. Apesar de ausentes as condições para o conhecimento do habeas corpus, sem ingressar no mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício, anoto constar dos autos que o paciente foi condenado à pena de trinta e seis anos, três meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais dezesseis dias-multa, pela prática do delito previsto na última parte do § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14, duas vezes, (latrocínio tentado), na forma do art. 70, última parte (concurso formal impróprio), todos do Código Penal. Extrai-se dos fundamentos da sentença: 
    “(...). A materialidade do crime de roubo ficou sobejamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos e das armas utilizadas no crime (fls. 24/25), pelo auto de entrega do aparelho telefônico celular e relógio à vítima Juarez (fls. 26), pelo laudo de descrição da mochila (fls. 275/277), demonstrativo que era uma mochila, usada, confeccionada em tecido sintético, de cor preta, ostentando a inscrição Billabong dotada de cinco compartimentos com fechamento através de zíper, duas alças de ombro e uma de mão, de dimensões aproximadas de 40,0x38,0x18,0 cm, pelo laudo pericial do revólver (fls. 278/281), demonstrativo que o revólver, da marca Taurus, de número de série YF86355, de número de montagem 5390, calibre .38 SPL, estava apta a realizar disparos e ademais apresentava vestígios produzidos por disparo recente e ainda, pelo conteúdo do laudo pericial referente a pistola (fls. 288/294), confirmação que a pistola semiautomática, marca Taurus, modelo PT 57 S, número de série J32396, calibre 7,65 mm, acompanhada de um carregador, encontrava apta a realizar disparos e apresentava vestígios produzidos por disparos recentes, que em harmonia com a contundente prova oral amealhada, bem dão conta de demonstrar a subtração a quantia de R$ 9.062,00 (nove mil e sessenta e dois reais) em espécie, um cheque no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), um aparelho de telefone celular e um relógio, mediante grave ameaça desferida por meio de uma pistola e um revólver, aptos a produzir disparos. 
    Quanto à autoria, impossível se cogitar da absolvição porque as provas amealhadas demonstram, com a necessária segurança e certeza, que os acusados Sílvio e Alfredo praticaram o roubo, ao subtrair os bens e valores em espécie da vítima e também empregaram violência contra as vítimas Ivo dos Santos Frazão e Jaime Wilson de Souza para assegurar a detenção da res e a impunidade do crime. 
    Senão vejamos. 
    Com efeito, na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante (fls. 13 e 14), os acusados Sílvio e Alfredo, manifestaram seu direito constitucional de permanecer em silêncio. 
    Em Juízo, o acusado SÍLVIO disse que tem 49 anos, já foi processado criminalmente por outros fatos, assalto, 155 e porte de documentos, está em cumprimento de pena. Em relação aos fatos, disse que, no dia dos fatos, saiu da Santa Cecília, em direção à Avenida Rio Branco, n. 621, onde residem conhecidos do acusado, sendo que um desses conhecidos foi costureira da Porto Seguro. Foi à Alameda Glete, viu três roubadores. Virou a Glete e, nesse momento, alguém disse ‘pega, pega’. Os roubadores também viraram na mesma rua que o depoente. Chegando à esquina da Alameda Glete, apareceu um GCM armado e um funcionário da Porto Seguro, também armado. O GCM apontou a arma para o depoente e disse ‘volta’. Viu Wellington no chão. Não sabe onde Alfredo estava. O funcionário da Porto Seguro, também armado, apontou a arma ao depoente, que disse ‘calma, pois estava de condicional’. Bateu a mão no revólver que o funcionário da Porto Seguro estava em mãos e houve disparo, tendo acertado alguém. Depois, houve mais disparo. O funcionário da Porto Seguro disse que atingiu Wilson, seu colega de trabalho. Depois, chegou outro funcionário da Porto Seguro. Ouviu sirene da Polícia nesse momento. As viaturas chegaram ao local, cerca de 40 viaturas da GCM. Ouviram os GCMs dizendo que era para os policiais se retirarem. Foi levado na viatura, juntamente com Wellington. Foi colocado na viatura e, depois, foi tirado da viatura, momento em que foi filmado para que confessasse. Os GCMs disseram que o depoente havia ‘visto demais’ e ficaram pensando o que fazer com o depoente. Depois, os GCMs queriam saber onde estava o dinheiro, afirmando que a GCM que depôs em juízo pegou dois pacotes e entrou em uma oficina, tendo dito, ao depoente, ‘vamos ver se o juiz acredita em você ou em nós’. Disse que, à época dos fatos, estava trabalhando, começou a trabalhar no dia 29.01.2017 como ajudante de pedreiro. Disse que poderão ser encontradas digitais suas na arma, pois uma GCM colocou a arma na mão do depoente. Disse que, quando houve disparo de arma de fogo, GCM estava próximo e estava com uma pistola na mão, então este poderia ter atirado. Depois do disparo, houve outro disparo e, na sequência, Alfredo saiu correndo e ouviu uma sequência de tiros. Não conhecia o corréu Alfredo, já esteve em 30 penitenciárias e não o conheceu. Também não conhece o corréu Wellington. (…).
    Em que pese o entendimento exposto pela Douta Defensora Pública atuante na Defesa dos acusados, não há como acolher o pleito de insuficiência de provas a respaldar a condenação destes. 
    A prova oral colhida em juízo dá conta da dinâmica dos fatos e da efetiva atuação dos acusados. Ambos os acusados foram reconhecidos pelos ofendidos Jaime e Ivo, bem como o corréu ALFREDO foi reconhecido pelo ofendido Juarez. O ofendido Ivo afirmou que foi ALFREDO quem efetuou os disparos de arma de fogo em sua direção. Não bastasse, houve o reconhecimento dos acusados pelas demais testemunhas presenciais, tendo João Luiz presenciado o momento em que SÍLVIO efetuou os disparos de arma de fogo em direção ao ofendido Jaime. A testemunha William, por sua vez, foi quem abordou ALFREDO e encontrou, com este, uma das armas de fogo utilizadas no crime. 
    E ambas as armas de fogo apreendidas apresentavam vestígios recentes de disparo de arma de fogo. 
    Importante destacar, nesse sentido, que: a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores (JUTACRIM, vol. 100, p. 250, Rel. Juiz Almeida Braga). E sobre o valor dos depoimentos dos milicianos, torna-se premente destacar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: (…).
    Comprovado, in casu, o animus necandi pela prova oral colhida, dando conta que os acusados efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Jaime foi atingido por cinco projéteis e encontra-se em cadeira de rodas em razão dos ferimentos suportados. Ivo, por sua vez, foi atingido por dois disparos de arma de fogo. 
    Assim, a despeito das teses defensivas, a prova é firme, robusta e contundente para afirmar a conveniência da responsabilização criminal dos acusados nas condutas pelas quais foram imputados.
    E tendo em vista que o resultado morte não se configurou, é caso de reconhecimento da modalidade tentada do crime de latrocínio.
    Restou configurado, outrossim, o concurso formal impróprio de infrações, na medida em que ambos os acusados, munidos de armas de fogo, efetuaram disparos de arma de fogo em face de duas vítimas distintas” (fls. 46-53, e-doc. 7).
    9. Ao manter a condenação do paciente, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “(...) Os apelantes foram processados porque, segundo a denúncia, em 06 de fevereiro de 2017, por volta das 11h20min, na Alameda Glete, altura do n° 33, Santa Cecília, na cidade de São Paulo, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência exercidas com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito comum, a quantia de R$ 9.062,00 (nove mil e sessenta e dois reais) em espécie e um cheque no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em prejuízo ao estabelecimento-vítima Posto Princesa Isabel Ltda. além de um aparelho de telefone celular e um relógio de pulso em prejuízo à vítima Juarez Ribeiro da Silva. É certo, ainda, que os acusados empregaram violência contra as vítimas Ivo dos Santos Frazão e Jaime Wilson de Souza para assegurar a detenção da res e a impunidade do crime, cujo resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Consta, ainda, da inicial acusatória que o acusado Wellington Guimarães Santos nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço subtraiu para si, o relógio e o telefone celular, avaliados em R$ 800,00 (oitocentos reais) em prejuízo a vítima Juarez Ribeiro da Silva. 
    Ainda conforme a inicial acusatória, os acusados Alfredo e Sílvio, com a finalidade de assegurar o delito e sua própria impunidade, fizerem uso de arma de fogo contra os indivíduos com quem travaram luta corporal e outros que vieram. Posteriormente, o acusado Sílvio caiu e foi detido pelo segurança Jaime Wilson de Souza, enquanto isso o acusado Alfredo desvencilhou-se e disparou diversas vezes contra os indivíduos que se encontravam no local, com o intuito da morte destes, já que interferiram no crime. Com isso os acusados atingiram o Guarda Civil Metropolitano de Guarulhos Ivo dos Santos Frazão e o segurança Jaime Wilson. O acusado Sílvio também efetuou disparos e após se desvencilhar, saiu em fuga em direção a um ponto de ônibus próximo ao local, deixando o revólver no local dos fatos, mas foi detido pelo Guarda Civil Metropolitano Ivo e por outros que se encontravam no local. Ademais, o acusado Alfredo antes de tentar fugir, dirigiu-se até a vítima Jaime para efetuar novos disparos com sua pistola, a fim de matá-lo, entretanto por circunstâncias alheias a sua vontade, a arma havia descarregado, posteriormente foi detido por Policiais Civis que passavam pela região (fls. 234/239).
    Convém esclarecer que em relação ao corréu Wellington Guimarães Santos, este foi citado por edital (fls. 320/321) e não constituiu advogado nem ofertou defesa escrita (fls. 311), o processo foi suspenso (Art. 366 do CPP) e desmembrado (fls. 406). 
    A materialidade veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls.24/25), pelo auto de entrega do aparelho telefônico celular e relógio à vítima Juarez (fls. 26), pelo laudo de descrição da mochila (fls. 275/277), pelo laudo pericial do revólver (fls. 278/281), laudo pericial referente à pistola (fls. 288/294) e prova oral coligida. 
    A autoria também restou devidamente demonstrada, recaindo sobre os apelantes. 
    A vítima JUAREZ RIBEIRO DA SILVA afirmou que na data em questão, caminhava pela rua quando viu o acusado Alfredo encostado em uma parede, com uma bolsa na frente, mantendo uma das mãos em seu interior. Aduziu ter continuado caminhando, quando Alfredo o abordou pela frente, enquanto o outro agente, por trás, encostou arma de fogo contra as suas costas e retirou os valores em dinheiro e o cheque que estavam em seu bolso. Disse ainda que, logo depois, ambos fugiram, entrando na Rua Glete, onde seguranças conseguiram abordá-los e ocorreram disparos. Afirmou que assim que os roubadores fugiram, um terceiro indivíduo, que não sabe se estava ou não com os primeiros assaltantes, o abordou e subtraiu seu relógio e o aparelho celular (mídia digital). 
    Por seu turno, a vítima JAIME WILSON DE SOUZA GONÇALVES relatou que trabalhava como segurança na empresa ‘Polos’ e que na data dos fatos estava na esquina, quando viu os acusados roubando um posto. Os roubadores vinham correndo em sua direção e, a princípio, não viu que eles estavam armados. Em seguida, foi alvejado pelos apelantes diversas vezes, tendo ainda entrado em luta corporal com um dos acusados. Explicou ter permanecido internado por 30 dias e encontra-se em cadeira de rodas. Esclareceu que um policial que passava pelo local também foi atingido. Asseverou que os dois apelantes, os quais reconheceu em juízo, o alvejaram, tendo sofrido, ao todo, cinco tiros (mídia digital). 
      IVO DOS SANTOS FRAZÃO, em juízo, reconheceu os acusados como autores dos crimes. Sobre os fatos, disse que estava passando pelo local dos fatos e viu uma correria, tendo visto um vigilante caído. Afirmou que, quando estava se aproximando, o vigilante caído, ora ofendido Jaime, gritou para o depoente que se tratava de um roubo. Nesse momento, o depoente levou um tiro e se escondeu atrás do poste. Ainda, em seguida, quando foi sair de trás do poste, levou outro tiro. Asseverou que, ao todo, foi alvejado com dois tiros, tendo sido o acusado Alfredo o autor dos dois disparos. Explicou que havia outro vigilante no local, que estava em luta corporal com o apelante Sílvio e, depois, chegaram GCMs ao local e o roubador foi dominado. Por fim, afirmou que foi levado ao hospital e teve alta no mesmo dia, tomando lá ciência de que aqueles dois indivíduos foram roubar um frentista e o Sr. Jaime foi baleado ao intervir (mídia digital).
    Como visto, as vitimas apresentaram relatos coesos e pormenorizados acerca dos crimes, narrando com riqueza de detalhes como se deu dinâmica delitiva, reconhecendo os apelantes em juízo. Nada há nos autos que possa infirmar os seus depoimentos, os quais possuem papel preponderante no que tange aos delitos patrimoniais, como nos ensina a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: (…).
    Descabida, nesse contexto, a alegação defensiva de que eventual abalo emocional poderia ter levado as vítimas a confundirem os autores do crime, mesmo porque há nos autos outros elementos de prova que corroboraram os reconhecimentos realizados, não havendo dúvida alguma acerca da autoria.
    THIAGO RENE DOMINGUES, segurança privado narrou que seu colega, ora vítima Jaime, avistou o momento em que a vítima foi abordada pelos dois roubadores, enquanto caminhava do posto de gasolina até o banco, e pediu auxílio pelo rádio. Assim, se aproximado do local e viu ‘um nóia’ correndo, que imaginou fosse o autor do roubo, o qual foi abordado pelos policiais, que encontraram com ele um relógio e um celular. Contou que, prosseguindo pela Avenida, ouviu o estampido de diversos tiros, para, em seguida, avistar Jaime caído ao chão e baleado, junto a outro indivíduo que ainda estava com uma arma na mão. Asseverou reconhecer os acusados Sílvio e Alfredo como os coautores do roubo, os quais foram detidos armados em flagrante na ocasião (mídia digital). 
    No mesmo sentido, JOÃO LUIZ BEZERRA, segurança privado, afirmou em Juízo ter ido em direção à rua Glete a fim de prestar apoio a um colega, quando deparou-se com os dois apelantes, esclarecendo que o acusado Sílvio estava na via pública e imediatamente tentou atirar contra ele. Ato contínuo, narrou que o acusado Alfredo estava no interior da oficina, onde pegou o seu colega Jaime e desferiu contra ele cinco tiros. Aduziu ter ficado segurando o acusado Sílvio, enquanto o outro coautor evadiu-se pela via atirando, após o que os policiais chegaram e conseguiram deter ambos em flagrante. Por fim, destacou reconhecer com segurança o acusado Sílvio, como aquele que atirou no seu colega, asseverando ter visto o momento em que os disparos foram efetuados (mídia digital). 
    A guarda civil metropolitana LÚCIA DA SILVA, ouvida em Juízo, afirmou que estava no desempenho de suas funções com outros colegas de farda, quando foram abordados por um segurança da empresa ‘Porto Seguro’, que lhes pediu apoio para deter um indivíduo, pois este acabara de furtar um celular e um relógio. Ato contínuo, narrou tê-lo abordado, efetuado a revista e apreendido os objetos furtados, quando ouviram estampidos de diversos tiros, em local próximo a Avenida Rio Branco. Afirmou ter ido ao local, onde avistou alguns policiais e seguranças da empresa, sendo que um deles havia detido um dos roubadores, que portava um revólver calibre 38 em mãos, ao passo que o segundo roubador foi detido, após perseguição policial. Por fim, destacou reconhecer os dois acusados como os roubadores presos em flagrante na ocasião (mídia digital). 
    O policial WILIAN CORDILHA LOPES relatou que estava em cumprimento de uma ordem de serviço, juntamente com o policial civil Rafael e, ao se aproximar do local, ouviu disparos de arma de fogo. Afirmou ter estacionado a viatura e ficou, por instantes, observando, tendo visualizado o apelante Alfredo correndo do outro lado da Avenida Rio Branco, o qual estava colocando algo na cintura. Afirmou terem abordado o acusado, o qual não reagiu. Em revista pessoal, foi localizada uma pistola 380 desmuniciada com ele. Afirmou que tiveram contato com o corréu Sílvio apenas na Delegacia. Disse que não havia dinheiro com Alfredo, apenas a pistola. Aduziu que não conhecia os acusados anteriormente aos fatos e os reconheceu, em juízo como autores do crime. Em relação ao crime de roubo, tomou ciência dos fatos apenas na Delegacia, mas, no momento da abordagem, o corréu Alfredo disse que tentou fazer um assalto que não deu certo. Desconhece se os vigilantes estavam armados, tendo tomado conhecimento apenas posteriormente de que houve troca de tiros (mídia digital).
    Em sentido idêntico ao de seu colega foi o depoimento do policial civil RAFAEL VARGAS ROMAN (mídia digital).
    Como sabido, jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como aqui, esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido em sua essência. Nesse sentido temos: (…).
    De outro lado, não é correto o argumento de que os guardas municipais exorbitaram as funções constitucionais que lhes são reservadas, pois conforme institui o art. 301 do Código de Processo Penal ‘qualquer do povo pode e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem seja encontrado em flagrante delito’. 
    O mesmo Código preconiza em seu artigo 202, no capítulo de que trata das testemunhas, de que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’. Ademais, não incide no caso concreto a proibição prevista no art. 207 do mesmo digesto processual, que assim dispõe: (…).
    Outrossim, a validade de tais testemunhos é amplamente aceita pela jurisprudência. Nesta senda: (…).
    Portanto, o testemunho dos policiais e guardas civis merece fé até prova em contrário, desde que não se demonstre sua inidoneidade, propósito ou interesse em falsamente incriminar o réu ou réus, sendo certo, que no presente feito, não se vislumbra qualquer possibilidade de que os policiais militares mentiram ou inventaram a diligência para prejudicar de forma injusta os acusados. 
    Prosseguindo, interrogado em juízo, SÍLVIO CORREIA DE LIMA disse que, no dia dos fatos, saiu da Santa Cecília, em direção à Avenida Rio Branco, onde residem conhecidos seus. Aduziu ter ido à Alameda Glete, onde viu três roubadores, sendo que, nesse momento, alguém gritou ‘pega, pega’. Alegou que os roubadores também viraram na mesma rua em que estava. Contou que, chegando à esquina da Alameda Glete, apareceu um GCM armado e um funcionário da empresa Porto Seguro, também armado, os quais o abordaram e mandaram que voltasse. Alegou ter visto Wellington no chão, desconhecendo onde Alfredo estava. Afirmou que o funcionário da Porto Seguro apontou a arma para si, sendo certo que o depoente bateu sua mão no referido revólver ocorrendo disparo, que acertou